Tribunal: TJSP
Processo: 1506055-28.2025.8.26.0385
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E EXTORSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Réus denunciados por roubo e extorsão, com emprego de grave ameaça e violência, subtraindo veículo e bens pessoais da vítima, além de realizar transações bancárias indevidas. Ação penal julgada parcialmente procedente, com condenação de um réu e absolvição de outro. II. Questão em Discussão 2. A questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E EXTORSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Réus denunciados por roubo e extorsão, com emprego de grave ameaça e violência, subtraindo veículo e bens pessoais da vítima, além de realizar transações bancárias indevidas. Ação penal julgada parcialmente procedente, com condenação de um réu e absolvição de outro. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a validade do reconhecimento realizado pela vítima e (ii) a suficiência de provas para a condenação do réu Walter. III. Razões de Decidir 3. O reconhecimento realizado pela vítima foi considerado válido, pois seguiu o procedimento legal e foi reiterado em Juízo. 4. A condenação do réu Walter foi mantida com base em provas concretas e convergentes, incluindo depoimentos de policiais e reconhecimento pela vítima. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento pessoal é válido e pode ser considerado para a condenação em conjunto com o restante das provas, que se mostram firmes e convergentes. Legislação Citada: Código Penal, arts. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I; 158, §§ 1o e 3o. Código de Processo Penal, art. 226, art. 239. Jurisprudência Citada: STF, HC no 74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.02.1997.